Tribunal: TJES
Processo: 5029438-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029438-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RECORRIDO: RENEE CARVALHO DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA AJUIZADA PELA AUTORA, A QUAL, EM SÍNTESE, ADUZ TER CUMPRIDO 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM 07/06/2018, E, EMBORA TENHA PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APOSENTADORIA A DEMANDADA NEGOU A SUA CONCESSÃO. ASSIM, PROPÔS AÇÃO DE Nº 0020045-90.2019.8.08.0024 QUE RECONHECEU O DIREITO DA AUTORA. NESTA DEMANDA, REQUER INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA RELATIVAMENTE AO PERÍODO DAS PARCELAS DE CONTRIBUIÇÃO DESCONTADAS INDEVIDAMENTE, DE JUNHO DE 2018 ATÉ ABRIL DE 2021, QUANDO CESSARAM OS DESCONTOS INDEVIDOS, NO VALOR DE R$20.951,06 (VINTE E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU O REQUERIDO A RESTITUIR A AUTORA AS IMPORTÂNCIAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS ENTRE JUNHO/2018 E ABRIL/2021 PELOS VALORES CONSTANTES DOS CONTRACHEQUES (VALORES HISTÓRICOS). RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A AUTORA FOI IMPEDIDA DE SE APOSENTAR POR ATO DA DEMANDADA NA DATA EM QUE CUMPRIU OS REQUISITOS DEVIDOS. ASSIM, ALÉM DE PERMANECER NA ATIVA, TEVE DESCONTADO DE SEU RENDIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO PERÍODO DE JUNHO/2018 A ABRIL/2021.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.